Tribunal: STF
Processo: HC 224074
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ARGUMENTAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO TIDA COMO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Carlos Eduardo Serpa Monteiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.076/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (cinco vezes) e associação para o tráfico, em 9.4.2008, à pena de noventa e quatro anos e oito meses de reclusão e oitenta dias-multa (fls. 39-44, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e requereu a absolvição do acusado, alegando ter sido o julgamento contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.



    Em 15.9.2009, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso e confirmou a sentença pelos próprios fundamentos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 121, § 20, INCISOS I, IV e V DO CÓDIGO PENAL (5 VEZES) E DO ART. 14 DA LEI N° 6.368176, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS (ART. 593, INCISO III, ‘D’ DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PLURALIDADE DE AGENTES. PLEITO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INICIALMETNE FECHADO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. 1. Se o Conselho de Sentença decide em consonância com a prova oral produzida no plenário de julgamento, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, muito menos em manifesta contradição ao conjunto probatório, único móvel a permitir a submissão do Apelante a novo julgamento, caso não haja constatação de nulidades a viciar o processo e julgamento do feito. 2. Não há qualquer fundamento para abrandar-se o regime prisional diante da condenação dos Apelantes por cinco homicídios, todos consumados. 3. Desprovimento dos recursos interpostos” (fls. 24-25, e-doc. 2). 



    4. Em 7.4.2010, a Ação Penal n. 2004.061.002394-6 transitou em julgado, como registrado no sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na internet.



    5. Onze anos depois, em 6.12.2021, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena fixada. Assevera-se que as qualificadoras não poderiam servir de fundamento para majorar a pena-base acima do mínimo legal.



    A defesa sustentou que seria desproporcional a exasperação da pena com fundamento no crime continuado. Quanto ao delito de associação para o tráfico, alegou que a vetorial da culpabilidade teria sido valorada com fundamento genérico.



    Em 13.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para noventa e três anos e oito meses de reclusão, por concluir ser genérica a motivação para majoração da pena-base. 



    Em 24.11.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DE PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso. 



    2. Na hipótese, por se tratar de homicídio triplamente qualificado, remanescem duas qualificadoras a serem sopesadas na primeira fase da dosimetria, de modo a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, a reprimenda foi exasperada, na primeira etapa, pela valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu.



    3. O Juiz de primeiro grau, diante da pluralidade de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa – homicídio qualificado contra três vítimas – reconheceu a incidência da continuidade delitiva e procedeu da forma determinada pela lei para o cálculo da pena privativa de liberdade, valendo-se de elementos relativos à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem como aos motivos e as circunstâncias do delito (elementos subjetivos). 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 3). 



    6. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam alteração da dosimetria da pena aplicada ao paciente.



    Argumentam que “a pluralidade de delitos não altera a pena mínima e máxima em abstrato. Sendo uma única qualificadora do crime apta a qualificá-lo, sabe-se que as demais podem ser utilizadas para valorar negativamente uma circunstância judicial ou, até mesmo, para agravar a pena. Mas a discricionariedade de fazer, legalmente, é do Juízo de Piso e não de Ministro do Superior Tribunal de Justiça suplementando (alterando) a decisão de origem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que “o magistrado de piso não valorou nenhuma das 08 (oito) circunstâncias judiciais negativamente devido à pluralidade de qualificadoras. O que fizera Sua Excelência Magistrado de Primeiro Grau fora a fixação da pena-base em 16 anos de reclusão e, após, passar a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal” (fl. 7, e-doc 1). 



    Asseveram que “o fato de o paciente ter sido condenado por homicídio triplamente qualificado não altera a pena mínima em abstrato para o crime de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão. Outrossim, a fundamentação é genérica e abstrata, pois vale-se genericamente das qualificadoras para alterar a pena mínima fixada pelo tipo penal sem demonstrar qualquer elemento concreto, extraído dos autos, que justifique maior reprimenda. É genérica, pois, não menciona qualquer fato narrado na ação penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinalam que “reconhecido crime continuado contra duas vítimas a pena de uma delas fora aumentada em 2/3 (dois terços), ou seja, o máximo previsto em Lei. Contudo a fração a ser utilizada deve ter correspondência com o número de infrações praticadas. Aliás, este sempre foi o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requerem os impetrantes a concessão da ordem para: 



    a) Redimensionar a pena-base para o delito previsto no artigo 121, § 2º, CP, para 14 (quatorze) anos de reclusão, conforme fundamentação supra; 



    b) O redimensionamento da fração utilizada para crime continuado para 1/6 (um sexto), e após os critérios do artigo 69 do CP, restar uma pena final e definitiva de 62 (sessenta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal n. 2004.061.002394-6, que a condenação do paciente transitou em julgado em 7.4.2010. 



    A presente impetração foi protocolizada em 12.1.2023, após o trânsito em julgado da condenação na ação penal da qual cuida este habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, não se verifica teratologia na dosimetria da pena. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, pelo que não se justifica a concessão da ordem de ofício.



    O juízo da Vara Criminal Única da comarca de Teresópolis, ao condenar o paciente na Ação Penal n. 2004.061.002394-6, assentou:



    “Carlos Eduardo Serpa Monteiro. 



    Dos delitos de homicídio.



      a) O crime em tela é triplamente qualificado, considerado, inclusive, crime hediondo, sendo assim, seguindo entendimento amplamente majoritário da Doutrina e Jurisprudência, a pena deverá ser fixada além do mínimo legal, qual seja, em 16 anos de reclusão. Acrescente-se que, o réu pertence à facção criminosa denominada comando vermelho, sendo certo que, à época dos fatos, foi enviado a esta cidade para ajudar a implantar o tráfico de drogas sob a égide dessa facção, na localidade da Fonte Santa e Quinta Lebrão. Para tanto, agia como verdadeiro executor, eliminando friamente suas vítimas, que se opunham ao movimento de drogas ou, simplesmente, as que possuíam dívidas ou descumpriam ordens da cúpula do tráfico, criando um clima de medo e terror na Comunidade. Sua frieza pode ser demonstrada pela forma de execução de suas vítimas, as quais foram atingidas sem oportunidade de reação, alvejadas por mais de um disparo de arma de fogo, alguns pelas costas e todas atingidas na região de suas cabeças, demonstrando inequívoco dolo de matar. Além disso, tinha a certeza da impunidade ao se achar acobertado pela proteção de sua facção-criminosa, que impunha o terror na comunidade, sendo certo que praticou os crimes às claras, na via pública ou em bares, sabedor de que, pelo temor incutido nas pessoas, não haveria quem se dispusesse a testemunhar seus delitos. Em função disso, elevo sua pena do patamar de 01 (um) ano de reclusão, perfazendo-se o total de 17 (dezessete) anos de reclusão. Junte-se a isso o fato de que o Réu apresenta uma condenação em sua FAC de fls. 252 02), dando conta de anotação por condenação não ensejadora da reincidência, uma vez que seu trânsito em julgado se deu no ano de 2004, pelo que se deve reconhecer seus maus antecedentes, majorando-se, assim, sua pena do patamar de mais um ano de reclusão, perfazendo-se o total de 18 (dezoito) anos de reclusão. Considerando outros aspectos que envolvem o caso, entendo de justiça determinar a pena base acima do patamar mínimo, qual seja, 18 (dezoito) anos de Reclusão, para cada crime. 



    b) Não há atenuantes. Deve incidir, porém, a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal, pelo que entendo de justiça elevar sua pena base do patamar de mais um ano de reclusão, perfazendo-se o total de 19 (dezenove) anos de reclusão, para cada crime; 



    c) Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitivo o patamar acima fixado, para cada crime. 



    Deve-se considerar que os crimes que vitimaram Luciano e Eraldo se deram na forma da continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do CP, uma vez que, segundo consta das declarações de fls. 09 do IP 20612003, houve duas condutas distintas, sendo certo que Eraldo teria sido o primeiro a ser atingido e, somente após, Luciano foi executado, tendo ainda seu corpo chutado enquanto agonizava. Pelo que se deve elevar a pena fixada do patamar de 2/3, tendo em vista a gravidade da conduta desenvolvida contra as duas vítimas, que foram executadas com tiros na cabeça (AEC de fls. 26/35 do IP 206/2003 da 110a DP), perfazendo-se o total de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta que deverá ser somada às outras três, praticadas na forma do concurso material, perfazendo-se o total de 88 (oitenta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Do crime de associação para o tráfico. 



    a) O Réu apresenta, em sua FAC de fls. 251/252, uma anotação de condenação cujo trânsito em julgado se deu em 2004, não gerando a reincidência, mas sendo suficiente, porém, para reconhecerem-se os maus antecedentes do Réu. Nesse sentido, entendo de justiça aumentar sua pena base do patamar de um ano de reclusão e 10 dez dias-multa, perfazendo-se o total de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o DM fixado no mínimo legal à época dos fatos. Tem-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é um mal que assola a sociedade, sendo certo que, ao seu redor giram delitos satélites não menos graves, como corrupção de menores, posse e porte de arma de fogo, homicídios e outros, que só subsistem em função da traficância. É bem certo que a sociedade não pode viver à mercê de sociedades ilícitas paralelas, cujos objetivos não alcançam o bem estar da sociedade, muito ao contrário, suas existências apenas servem à gradativa destruição de nossa juventude e, por via de consequência, de nossa sociedade. Por isso, entendo que a associação para o tráfico de drogas, pelo mal que traz à comunidade em geral deve ser punido com maior rigor, sendo este o momento adequado para se avaliar a perniciosidade deste crime. Em razão disso, tenho por bem elevar sua pena-base em mais um ano de reclusão e dez dias-multa, fazendo-se o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com o DM fixado no mínimo legal à época dos fatos, os quais torno definitivos nesta fase. 



    b) Não há atenuantes. Deve incidir, porém, a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal, (anotação de condenação por roubo qualificado em sua FAC de tis. 2511252) pelo que entendo de justiça elevar sua pena-base do patamar de mais um ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo-se o total de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com o DM fixado no mínimo legal à época dos fatos; 



    Os crimes foram cometidos na forma do concurso material de delitos, pelo que as penas fixadas devem ser somadas, perfazendo-se o total de 94 (noventa e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa com o DM fixado no mínimo legal à época dos fatos” (fls. 40-42, e-doc. 2).



    Tem-se no acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar a Apelação Criminal n. 2008.050.064 e manter a sentença condenatória:



    “Em verdade, o que o contexto probatório não apresenta é o mínimo de suporte em favor dos acusados e mesmo dos co-réus, JONATHAN OLIVEIRA CORDEIRO e MARCELO CARDOSO, em relação aos quais os feitos se encontram desmembrados. 



    Em outras palavras, não há que se falar em decisão contrária e, principalmente, manifestamente contrária ao conjunto das provas, mas sim em prova suficiente e consistente para um juízo de reprovação, não sendo surpresa o resultado do quesitação em relação às vítimas fatais, tendo o júri negado a absolvição dos réus por unanimidade, bem como negaram, por maioria, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, enquanto que, ora por maioria e ora por unanimidade de votos foi reconhecido o emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em desfavor dos réus CARLOS EDUARDO e JOÃO FIRMINO, respectivamente (fis. 8251837). 



    De fato, a prova oral colhida nos autos, em sede policial (fis. 158,' 1601161) e judicial (3581364, 4151416, 5381540 e 5341537), além dos autos de reconhecimento (fis. 147/152, 159), especialmente os depoimentos de fis. 8161822 e o reconhecimento de fis. 823, prestados por policiais civis e por outras testemunhas, permitiram que os jurados acatassem a versão acusatória, sustentada em plenário, razão pela qual é incabível a tese defensiva de que a decisão condenatória está manifesta contradição com a prova dos autos. 



    Merece, aqui, ser destacado que a decisão do júri, em verdade, respaldou a prova produzida, notadamente em plenário de julgamento, bastando que se verifique o depoimento de Vinícius Munis ( fls. 8211822) o qual estava presente e assistiu à morte da vitima Claudinei, seu primo, cometida diretamente pelo primeiro Apelante. 



    As dosimetrias das penas, ao ver desta Relatoria, foram corretamente aplicadas pela douta magistrada. que presidiu a Sessão de julgamento, de acordo com os parâmetros legais, tendo sido reconhecidas as três qualificadoras, as quais justificam a exasperação das penas-base para cada homicídio praticado e o afastamento do mínimo legal, além do que os crimes foram cometidos em concurso material, consistentes em homicídio e associação para o tráfico, sendo que dois dos cinco homicídios foram em continuação delitiva, o que corroborou, também, para o afastamento da sanção básica do patamar mínimo legal.



    Demais disso, ante o quantitativo da pena aplicada, as circunstâncias dos crimes, motivos, consequências e natureza hedionda dos delitos há que se afastar, plenamente o pleito defensivo quanto ao abrandamento do regime prisional imposto aos ora Apelantes, ainda. porque não há em nosso ordenamento jurídico previsão legal neste sentido” (fls. 25-27, e-doc. 2). 



    As instâncias antecedentes decidiram em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a presença de mais de uma qualificadora possibilita a valoração negativa das circunstâncias judiciais e justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Fixação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento da decisão impugnada no sentido de que ‘a vítima foi atingida com vários tiros, sendo a maioria na cabeça, [devendo] ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior’. 4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. A existência de ‘mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado’ (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.331-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ‘[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras’ (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



     



    10. Quanto à fração aplicada na continuidade delitiva, não se comprovou a desproporção apontada pela defesa. No parágrafo único do art. 71 do Código Penal, dispõe-se que, “nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”. 



    Na espécie, as instâncias antecedentes e o Superior Tribunal de Justiça consideraram as circunstâncias judiciais e a extrema gravidade das condutas praticadas, decidindo, assim, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    II – No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, afirmando que o caso era de crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do CP). 



    III – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme em admitir a elevação da reprimenda, em até o triplo, quando tratar-se de crime praticado em continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Precedentes. 



    IV – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que não ocorre no caso. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 177.515-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA EM 1/2. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP. 



    2. O paciente foi condenado por um crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ainda, no tópico da dosimetria, a sentença condenatória reconheceu a circunstância judicial motivos do crime desfavorável. Dessa forma, o aumento na metade, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 162.793-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    Descabe, portanto, ter-se como comprova a legalidade argumentada na espécie ou flagrante teratologia na condenação do paciente, pois idônea a fundamentação para a majoração da pena.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora